Tribunal: STJ
Processo: 0001312-39.2005.8.16.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2071339 - PR (2022/0040512-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
AGRAVADO
: BERTUCCI & REUTER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-
MOLDADOS LTDA
ADVOGADO
: SMITH ROBERT BARRENI - PR042943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO IRREGULAR. ESTORNO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO EXPOSTO NO ACÓRDÃO
PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f82880cb-91e2-436c-9674-90a9963ab186

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2071339 - PR (2022/0040512-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
AGRAVADO
: BERTUCCI & REUTER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-
MOLDADOS LTDA
ADVOGADO
: SMITH ROBERT BARRENI - PR042943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO IRREGULAR. ESTORNO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO EXPOSTO NO ACÓRDÃO
PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARANÁ da
decisão de fls. 2.235/2.237 em que não se conheceu do recurso especial por aplicação
analógica da Súmula 284/STF.
Nas razões recursais, a parte recorrente se insurge contra a incidência do
óbice apontado, com vistas a possibilitar a análise da questão relacionada ao estorno
do creditamento indevido.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (certidão de fl. 2.251).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48286664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:23
Código de Controle do Documento: 901eab33-0012-4267-be71-e63c5c580efc

A pretensão recursal não merece prosperar.
Consoante consignado na decisão agravada, a pretensão relativa ao estorno
do creditamento irregular não foi conhecida pelo Tribunal de origem por fugir dos
limites objetivos da demanda. Cito, por pertinência, trechos do acórdão lá proferido:
Requer, inicialmente, o apelante Estado do Paraná o estorno de
créditos de ICMS aproveitados pela empresa-apelada.
Ocorre que a ação principal ajuizada pela autora/apelada tem cunho
declaratório a respeito da incidência ou não do ICMS sobre os contratos de
empreitada e subempreitada global, no fornecimento de produtos pré-
moldados de concreto em regime de empreitada global.
A matéria alegada pelo réu em contestação e em apelação a respeito
da possibilidade de condenação da autora à devolução do valor relativo ao
aproveitamento de créditos de ICMS referentes à aquisição de matéria-prima
e insumos utilizados na fabricação das estruturas de concreto empregadas
nas obras poderia ter sido arguida em sede de reconvenção, onde poderia
manifestar pretensão própria, mas o réu não o fez.
Oportuno ressaltar que a Súmula 258, do excelso Supremo Tribunal
Federal admite reconvenção em ação declaratória.
[...]
Assim, eventual exigibilidade dos creditamentos de ICMS na aquisição
dos insumos deve ser discutida pela via processual cabível, cabendo ao
Estado do Paraná ajuizar as medidas necessárias para efetivação dos
créditos que entender devido (fls. 2.059/2.060).

A parte recorrente, nas razões do recurso especial, alegou violação aos arts.
507 e 508 do CPC postulando o afastamento da preclusão consumativa no que
concerne à discussão sobre o estorno do creditamento irregular.
Como se vê, as razões recursais estão dissociadas do quadro fático e das
premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido, de modo que é aplicável ao
presente caso, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
(STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
A
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO JULGADO. SÚMULA 284/STF.
[...]
3. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas
do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
.
compreensão da controvérsia.")
[...]
7. Agravo interno conhecido parcialmente para, na parte conhecida,
negar-se-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA48286664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:23
Código de Controle do Documento: 901eab33-0012-4267-be71-e63c5c580efc

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.700.429/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
26/4/2021
29/4/2021
destaques no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONVÊNIO.
MODERNIZAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
EXECUÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
MUNICÍPIO.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido
de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos
adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é deficiente na sua
fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia da Súmula n. 284 do
.
STF
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.806.873/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques
23/11/2020
25/11/2020
no original.)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:23
Código de Controle do Documento: 901eab33-0012-4267-be71-e63c5c580efc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.071.339 / PR
Número Registro: 2022/0040512-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013123920058160026
000131239200581600261
13123920058160026
131239200581600261
131239200581600262
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
AGRAVADO
: BERTUCCI & REUTER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-
MOLDADOS LTDA
ADVOGADO
: SMITH ROBERT BARRENI - PR042943
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
AGRAVADO
: BERTUCCI & REUTER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-
MOLDADOS LTDA
ADVOGADO : SMITH ROBERT BARRENI - PR042943
Documento eletrônico VDA49466825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: fc1ec942-2a34-484d-9a39-e5f9c4bc3e04

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: fc1ec942-2a34-484d-9a39-e5f9c4bc3e04